Tribunal: TJMT
Processo: 1075320-19.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075320-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SIMAO PEDRO ZEFELD - CPF: 832.018.581-53 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. AULAS ADICIONAIS. HORAS-ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO EXCEDENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento proporcional de horas-atividade incidentes sobre aulas adicionais ministradas por professor da rede pública estadual. Fundamento da sentença na ausência de comprovação de atividades extraclasse correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito ao pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais, quando não demonstrado o efetivo desempenho de atividades extraclasse além da jornada regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação (Lei Federal nº 11.738/2008 e LC/MT nº 50/1998) assegura a reserva de 1/3 da jornada semanal para atividades extraclasse, mas o pagamento de indenizações exige a efetiva demonstração de extrapolação da jornada legal.

4. Compete ao servidor comprovar o desempenho de atividades extraclasse, conforme o art. 373, I, do CPC.

5. Não se configura prova diabólica a exigência de demonstração mínima da atividade alegada.

6. Inexiste cerceamento de defesa quando não há requerimento justificado de produção de prova adicional, sendo suficiente a prova documental constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A hora-atividade prevista na LC Estadual nº 50/1998 se refere à jornada regular, não alcançando aulas adicionais sem comprovação de atividade extraclasse. 2. O ônus de demonstrar o exercício excedente é do autor, conforme o art. 373, I, do CPC. 3. A exigência de prova mínima não caracteriza prova diabólica. 4. Não há nulidade por cerceamento de defesa na ausência de requerimento fundamentado de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por SIMÃO PEDRO ZEFELD contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação movida em face do ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da qual o autor, professor da rede estadual de ensino, pleiteava o pagamento proporcional de horas-atividade incidentes sobre aulas adicionais ministradas no período de julho a dezembro de 2023.

A sentença entendeu não haver nos autos comprovação de que o autor teria ultrapassado sua jornada regular de trabalho com acréscimo de atividades extraclasse não remuneradas, destacando que a hora-atividade já se encontra contemplada na remuneração da jornada contratada, e que a atribuição de aulas adicionais não acarreta, automaticamente, o direito à majoração de 1/3 a título de hora-atividade sem prova específica do trabalho excedente.

Nas razões recursais, o recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa e aplicação indevida do ônus da prova. Sustenta a tese da “prova diabólica”, alegando que seria impossível ao servidor comprovar a omissão estatal no pagamento de horas-atividade, uma vez que os registros administrativos estão sob posse exclusiva da Administração Pública. Requereu a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, §1º,
do CPC, e defendeu a aplicação do art. 9º da Lei 12.153/2009, com a produção de prova de ofício.

Pleiteia, ao final, a reforma da sentença para condenar o Estado ao pagamento proporcional das horas-atividade sobre as aulas adicionais prestadas, ou, subsidiariamente, que se determine ao Estado a apresentação de documentos comprobatórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O recurso deve ser conhecido, por preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, mas não comporta provimento.

A sentença recorrida está devidamente fundamentada, tendo analisado de forma adequada a questão jurídica posta, com base na interpretação sistemática da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 e da Lei Federal nº 11.738/2008.

Nos termos do art. 38 da LC 50/98, o professor tem direito à hora-atividade em proporção de 1/3 de sua jornada semanal regular, o que já se encontra incluído em sua grade horária contratada. A jurisprudência das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que a atribuição de aulas adicionais – de natureza facultativa e excepcional – não gera automaticamente o direito à majoração de 1/3 correspondente a horas-atividade, sem a devida comprovação de trabalho extraclasse efetivamente prestado.

A esse respeito, a sentença foi clara ao consignar que “a parte autora não comprovou que cumpriu carga horária superior àquela estabelecida, seja em atividades extraclasse ou em regência de turma”, razão pela qual julgou improcedente o pedido.

Quanto ao argumento da “prova diabólica” e ao pedido de inversão do ônus da prova, não há como acolher. O art. 373, §1º, do CPC permite a redistribuição do ônus probatório quando houver dificuldade excessiva de uma parte e facilidade da outra para produzir a prova do fato. No entanto, não se trata de prova negativa, mas de fato constitutivo do direito alegado, que compete ao autor comprovar, nos termos do art. 373,
I, do CPC. A simples alegação de que os registros administrativos estariam sob controle do Estado não exime o autor de produzir prova mínima, o que não ocorreu no caso concreto.

Igualmente, não há nulidade ou cerceamento de defesa, pois o processo foi instruído com os documentos juntados, o autor foi intimado a se manifestar, e não há requerimento específico e fundamentado de provas ignorado ou indeferido injustificadamente pelo juízo.

N
esse sentido há precedentes das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso corroboram que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária:

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. HORAS EXTRAS. ATIVIDADE EXTRACLASSE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JORNADA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança proposta por professora da rede pública estadual, condenando o ente estadual ao pagamento do percentual de 33,33% sobre as aulas adicionais atribuídas à autora durante a vigência do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga horária da recorrida incluiu atividades extraclasse conforme prevê a legislação aplicável; e (
ii
) estabelecer se há direito ao pagamento de horas extras pela ausência de reserva de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Federal n.º 11.738/2008 e a Lei Complementar Estadual n.º 50/1998 garantem aos professores da educação básica a destinação de 1/3 da carga horária para atividades extraclasse, sem que tal previsão implique automaticamente em pagamento de horas extras.

4.O pagamento de horas extras somente é devido quando há comprovação de trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

5.O ônus da prova quanto ao alegado excesso de jornada cabe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

6.No caso concreto, a recorrida não demonstrou que exerceu atividades além da carga horária regulamentar, inexistindo comprovação mínima do direito pleiteado.

7.Precedentes das Turmas Recursais confirmam que a atividade extraclasse integra a carga horária do professor e não configura, por si só, jornada extraordinária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.A destinação de 1/3 da carga horária do magistério público para atividades extraclasse não implica automaticamente no pagamento de horas extras.

2.O pagamento de horas extras exige comprovação de jornada extraordinária, incumbindo o ônus da prova ao requerente.

(N.U 1051277-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025).

Assim, não demonstrado o fato constitutivo do direito alegado, correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

Desta forma, não há como condenar o ente estadual ao pagamento de horas extras, tendo em vista que houve o pagamento pelas aulas adicionais ministradas pela autora e inexiste nos autos, comprovação de que foi exercida atividades fora do horário de trabalho.

Diante da ausência de prova de extrapolação da jornada ordinária e da inexistência de direito automático ao pagamento de horas-atividade sobre aulas adicionais,
a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
conheço
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que
julgou improcedente
o
s
pedido
s

da inicial.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025